Tribunal: CARF
Processo: 10845.723970/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723970/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.129 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
EVANDRO BALTHAZAR SILVEIRA TROCOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana
Claudia Borges de Oliveira, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723970/2014-11
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.723970/2014-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2011, ano-calendário 2010. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 4.669,50, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 16.980,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo
discriminado.
Cristiane Cristóvão da Silva (R$ 7.200,00)
Antonio Sergio Duarte Mendes (R$ 3.400,00)
Antonio Sergio Duarte Mendes (R$ 3.780,00)
Karen de Araújo Mendes (R$ 1.300,00)
Karen de Araújo Mendes (R$ 1.300,00)
o contribuinte não comprovou a efetividade dos pagamentos nos termos da intimação.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às fls. 2/19,
alegando, em síntese, que:
- apresenta todos os recibos necessários a comprovação das despesas médicas glosadas;
- não há previsão legal a exigir que a impugnante comprove um pagamento feito em
espécie, senão pela apresentação de um recibo;
- na medida em que o impugnante apresenta, com vistas a comprovação, o documento
previsto na legislação tributária, não poderá a referida autoridade administrativa recusa-
lo, exceto na hipótese em que prove que são inválidos ou viciados; e
- cita jurisprudência e súmula n° 40 do Carf.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.723970/2014-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de despesas médicas.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifos nossos)
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pelo contribuinte, os seguintes
pagamentos informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- Cristiane Cristóvão da Silva (R$ 7.200,00)
- Antonio Sergio Duarte Mendes (R$ 3.400,00)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.723970/2014-11

- Antonio Sergio Duarte Mendes (R$ 3.780,00)
- Karen de Araújo Mendes (R$ 1.300,00)
- Karen de Araújo Mendes (R$ 1.300,00)
Em sua defesa, o contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
Com relação às despesas médicas supracitadas, como se depreende da legislação
transcrita acima, a dedução das despesas médicas na Declaração de Imposto de Renda
está sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Na Notificação de Lançamento, a fiscalização informou que o contribuinte não
logrou comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas médicas.
Em sede de impugnação, o interessado somente apresentou os recibos emitidos
pelos profissionais. Entretanto, tais documentos não são suficientes para
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, mas somente os
serviços prestados.
Caberia ao contribuinte trazer aos autos a comprovação da efetividade dos pagamentos
das despesas médicas através de cópias de cheques nominativos e/ou comprovantes de
transferência/depósito, e, no caso de pagamentos feitos em espécie, extratos bancários
que atestassem a coincidência das datas e valores com as despesas supostamente
incorridas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 173
DF CARF MF
Original